Tribunal: TJDFT
Processo: 0004764-74.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004764-74.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SERGIO MAURO FOLLE D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a proposta de acordo, no prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA - DF, de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora